Tribunal: TJBA
Processo: 8008152-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008152-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PRAXEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA.
VALOR COMPROVADAMENTE CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DO AGRAVANTE
. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO SOBRE 30%. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE QUE É ADMITIDA EXCEPCIONALMENTE. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. IDOSO DE MAIS DE 75 ANOS COM RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
PENHORA QUE ABATERIA MENOS DE 1% DA DÍVIDA
NÃO ALIMENTAR
E COMPROMETERIA O MÍNIMO EXISTENCIAL
GARANTIDO AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. AGRAVO PROVIDO.

I - O Agravante se rebela contra a penhora de R$6.053,74, realizada em conta bancária de sua titularidade.

II – O entendimento atual prevalente do Superior Tribunal de Justiça é que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em poupança, conta-corrente ou fundos de investimentos, salvo se demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude (STJ - AgInt no REsp: 2132871 RS 2023/0416565-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”)

III - Nos autos, os documentos colacionados comprovam que a verba penhorada se refere à totalidade dos proventos pelo Recorrente na condição de inativo da Marinha do Brasil, evidenciando a impropriedade da constrição.

IV - Em relação à manutenção de 30% do valor penhorado da verba alimentar, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade, desde que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.

V - No caso concreto se trata de um idoso acima de 75 anos, com rendimentos líquidos médios de R$6000,00 (seis mil reais).
A constrição de 30% desse montante refletiria sobre a sua subsistência
, ao passo em que
não abateria nem 1% do valor executado
, evidenciando o despropósito da constrição.

Precedentes atuais do STJ reproduzidos no voto condutor. Agravo provido. Liberação determinada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8008152-12.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA